Tribunal: TJDFT
Processo: 0726970-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726970-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROGERIO JOSE DE AMORIM RÉU: CAROLINE REBECA AMORIM COSTA D E C I S Ã O Emende-se a Inicial para: a) adequar o valor da causa ao efetivo proveito econômico buscado; b) juntar documentos suficientes à prova do benefício da Gratuidade de Justiça. Prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. I. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator